Tribunal: TJMT
Processo: 0001623-57.2012.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0001623-57.2012.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL, AMBIENTAL]

RELATORA:
EXMA.

SRA.

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA.SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DINALDO CAPILA - CPF: 591.503.862-04 (APELADO), MPEMT - SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ATIVIDADE POLUIDORA SEM LICENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em face de
Dinaldo

Capila
, julgou improcedente o pedido de condenação por danos ambientais e por dano moral coletivo, decorrentes de atividade de carvoaria realizada sem licenciamento ambiental.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prática da atividade de carvoaria, sem o devido licenciamento ambiental, configura conduta ilícita ensejadora de responsabilidade civil objetiva por danos ao meio ambiente; e (
ii
) saber se é cabível a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

A ausência de licença ambiental para o exercício da atividade de carvoaria configura infração administrativa e enseja a responsabilização civil objetiva do agente, nos termos do art. 14, § 1º, da L. nº 6.938/1981, independentemente de dolo ou culpa.

A conduta do apelado, ao operar 7 (sete) fornos sem licença ambiental, caracteriza potencial poluidor, com presunção de dano ambiental decorrente da própria natureza da atividade, ainda que em pequena escala, nos termos da jurisprudência consolidada.

O dano moral coletivo, na hipótese de dano ambiental, é presumido, considerando a afetação difusa e a violação de bem jurídico de interesse transindividual, com respaldo no art. 225 da CF/1988 e em precedentes do STJ (
AREsp
nº 2.376.184/MT).

Fixação de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em caráter compensatório e pedagógico, diante da extensão do dano e da necessidade de desestímulo a condutas semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação cível provido.

Tese de julgamento: "1. A realização de atividade potencialmente poluidora sem prévia licença ambiental configura ilícito ambiental e impõe ao agente a responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da L. nº 6.938/1981. 2. Em casos de dano ambiental, é cabível a condenação por dano moral coletivo, diante da lesão a bem jurídico de natureza difusa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, caput; L. nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Código Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso,
arts
. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
nº 2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 13/5/2025, DJEN 21/5/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1002230-45.2023.8.11.0087, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5/6/2025, DJE 5/6/2025.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada contra
Dinaldo

Capila
, julgou improcedentes os pedidos formulados, ante a não verificação de responsabilidade civil por parte do demandado.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, de forma sintética, aponta a necessidade de reforma da decisão objurgada, uma vez que restou claramente evidenciada a responsabilidade civil do recorrido.

Registra que existe confissão de conduta e prática ilícita na contestação, sendo irrelevante se o dano ambiental foi em uma grande ou pequena extensão, sendo necessária a reparação da lesão ocasionada pelo ato ilício.

Requer, então, a reforma da Sentença, no intuito de que o apelado seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O recorrido, no ID nº 277836441, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 281935391, manifestou-se pelo provimento do apelo interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja arbitrado o dano moral coletivo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada contra
Dinaldo

Capila
, julgou improcedentes os pedidos formulados, ante a não verificação de responsabilidade civil por parte do demandado.

Existem duas questões que devem ser verificadas neste momento, a primeira sendo a responsabilidade civil do recorrido, com relação ao dano ambiental existente, bem como, a possibilidade de sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Pois bem.

Antes de analisar as alegações dispostas, é necessário registrar que o feito tem por objetivo a responsabilização de
Dinaldo

Capila
em razão da atividade de carvoaria sem as respectivas licenças de operação.

No caso, o recorrido possuía 7 (sete) fornos destinados à referida atividade, sem, contudo, possuir qualquer licença expedida pelo órgão ambiental coletivo.

O IBAMA, em seu relatório técnico (ID nº 3428982), aponta que:

[...]

Trata-se de área situada na Chara localizada na Estrada Rosalia Km 5, onde constatou-se funcionamento de atividade potencialmente poluidora (carvoaria), sem licença do Órgão Ambiental Competente, com 07 Fornos.

[...]

O próprio recorrido, inclusive, na contestação, confirma e aponta a prática retratada no relatório, e na inicial, veja-se (ID nº 3428996):

[...]

Com efeito, quando da fiscalização dos agentes do IBAMA, o requerente estava com carvoaria quase parada, estando em funcionamento apenas um forno, sem contar que exercia a atividade a pouquíssimo tempo, tendo
interrompido-a
logo em seguida.

[...]

É fato incontrovertido, então, que, o apelado promovia a prática de carvoaria sem qualquer tipo de licença ambiental, relevante destacar que, este fato por si só, atrai a necessidade de indenização, uma vez que vai de encontro com o disposto nos artigos 17 e 18 do Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

É necessário verificar, contudo, se a prática exercida pelo recorrido é danosa ao meio ambiente, ou se não produz qualquer tipo de lesão.

O próprio IBAMA, em seu relatório apontou que a prática é potencialmente poluidora, e isto é de conhecimento básico, uma vez que há a liberação de gases poluentes, que são tóxicos para o ser humano.

O artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938, prevê:

Art
14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

[...]

Não há dúvidas quanto à responsabilidade civil do recorrido, uma vez que a conduta ilícita se revela no fato de o referido não possui qualquer licença ambiental expedida por órgão competente.

Destarte, há o dano em razão da própria prática da carvoaria, que, como já mencionado, produz malefícios ao meio ambiente, bem como, à sociedade.

O nexo causal se reflete na constatação de ambos os pontos, sendo, portanto, uma consequência lógica do ato ilícito.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, conforme art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/1981, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, prescindindo-se da prova de dolo ou culpa.

[...]

(N.U 1002230-45.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/6/2025,
Publicado
no DJE 5/6/2025).

A partir destas considerações, é necessário verificar se é devida a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Imperioso consignar que, qualquer dano praticado contra o meio ambiente deve ser indenizado, em face da lesão percebida pela coletividade.

Relevante destacar, também, que as lesões ao meio ambiente impactam todo o ecossistema, já que comprovadamente até o menor dos danos sentidos repercute por todo o equilíbrio ambiental, a se tratar, portanto, de um ato que causa repercussão geral.

Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL (SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA). DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE E IRREPARABILIDADE DO AMBIENTE DEGRADADO. DESNECESSIDADE.

[...]

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação do dano moral coletivo, em ação civil pública por dano ambiental, independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente.

[...]

(
AREsp
n. 2.376.184/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.).

A Constituição Federal, inclusive, em seu artigo 225,
caput
, garante a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e preservado, veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá
-
lo
para as presentes e futuras gerações.

[...]

A degradação retratada nos autos, por meio do relatório e demais documentação elencada, não deixa dúvidas de que a utilização dos 7 (sete) fornos para carvoaria é prejudicial ao meio ambiente, logo, presume-se o dano percebido pela sociedade.

Além de que, o dano moral coletivo, neste contexto, emerge como mecanismo indispensável não apenas de compensação simbólica, mas também como forma de desestimular práticas lesivas ao meio ambiente.

A imposição de indenização cumpre, então, função pedagógico-preventiva, a demonstrar que condutas como a praticada pela parte recorrida não são cabíveis, mediante a necessidade da proteção ao ecossistema, ou seja, trata-se de uma resposta do ordenamento jurídico à violação de um bem jurídico difuso e essencial à coletividade.

Sendo assim, é certo que não há dúvidas quanto
a
necessidade da fixação do dano moral coletivo, uma vez que a medida é indiscutível e imperiosa, pelo que, fixa-se o dano moral coletivo no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de condenar o recorrido ao pagamento de indenização por dano moral coletiva, este fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2
ª

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
30
DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação civil pública nº 0001623-57.2012.8.11.0015, ajuizada em face de
DINALDO CAPILA
, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Na origem, sustenta o órgão ministerial que o apelado desenvolvia atividade de carvoaria sem as indispensáveis licenças ambientais, operando sete fornos voltados à produção de carvão vegetal, em manifesta afronta à legislação ambiental vigente.

Em sessão virtual, a e. Relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, proferiu voto pelo provimento do recurso, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do apelado e fixando indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A Segunda Vogal, e. Desembargadora Maria Erotides Kneip, acompanhou integralmente o voto.

Na oportunidade, solicitei vista dos autos para exame mais aprofundado da matéria.

Contudo, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora.

Inicialmente, oportuno ressaltar que a responsabilidade civil por danos ambientais é
objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, conforme estabelece o § 3º do artigo 225 da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, que rege a Política Nacional do Meio Ambiente. Este diploma legal dispõe expressamente que
"é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa
, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a responsabilidade civil ambiental é regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral e da prioridade da reparação
in natura
, fundamentando-se na teoria do risco integral.

O exercício de atividade potencialmente poluidora, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes, configura, por si só, conduta ilícita, apta a ensejar responsabilização civil. No âmbito estadual, a Lei Complementar 38/1995, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, estabelece, em seus artigos 17 e 18, a obrigatoriedade de licenciamento prévio para o exercício de atividades utilizadoras de recursos ambientais, classificadas como efetiva ou potencialmente poluidoras.

A atividade de carvoaria, pela sua própria essência,
subsume-se
às atividades consideradas potencialmente poluidoras, conforme expressamente reconhecido pela Resolução CONAMA nº 237/1997. O processo produtivo do carvão vegetal envolve a combustão de madeira em fornos específicos, gerando a emissão de gases e particulados que degradam a qualidade do ar e comprometem o equilíbrio ecológico da região afetada.

No caso sob análise, restou incontroverso que o apelado operava sete fornos destinados à produção de carvão vegetal sem o devido licenciamento ambiental. Tal fato foi devidamente constatado em relatório de fiscalização do IBAMA (Id. 3428982, p. 02-06), o qual documenta, de forma inequívoca, a ausência de conformidade legal da atividade empreendida.

A configuração do dano moral coletivo ambiental decorre, inexoravelmente, da violação ao direito fundamental da coletividade a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no
caput
do artigo 225 da Constituição Federal. A degradação ambiental atinge o interesse difuso da coletividade, tendo em vista que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida
das presentes
e futuras gerações.

A jurisprudência desta e. Corte já assentou entendimento no sentido da viabilidade de indenização por dano moral coletivo em hipóteses de exercício irregular de atividade carvoeira. Veja-se o seguinte precedente:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
ATIVIVIDADE CARVOEIRA
–
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A atividade de carvoaria sem licença ambiental é potencialmente poluidora. O dano ao meio ambiente gera o dever de reparar da forma mais completa possível, inclusive o dano moral causado à coletividade, que prescinde da prova individual de sua ocorrência.”
(N.U. 0001619-20.2012.8.11.0015, Rel. Desa.
Vandymara
G. R. P.
Zanolo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.07.2015).
[
g.n
.]

Assim, diante da conduta do recorrido e dos danos concretos e presumidos dela decorrentes, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, como medida de justiça reparatória e de reafirmação do compromisso constitucional com a tutela do meio ambiente.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, entre outros critérios, a gravidade da conduta ilícita, a extensão do dano causado, a capacidade econômica do agente causador e o efeito pedagógico da condenação, critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.200.069/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, j. 13.05.2025).

No mesmo sentido, o artigo 14 da Resolução CNJ 433/2021 reforça que, na definição do valor da condenação por dano ambiental, devem ser considerados os impactos decorrentes sobre as mudanças climáticas globais e os prejuízos difusos causados a comunidades vulnerabilizadas.

A jurisprudência do STJ também tem adotado, com consistência, o método bifásico na quantificação do dano moral coletivo, o qual consiste na fixação inicial de um valor base, pautado no bem jurídico atingido e em precedentes similares, seguido da adequação desse valor às particularidades do caso concreto (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 13.09.2011).

Importa destacar que há precedente desta Corte oriundo da mesma ação fiscalizatória do IBAMA que embasou a presente demanda (Id. 277836360, p. 06), no qual se fixou o valor da indenização por dano moral coletivo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante desse panorama, mostra-se adequado e proporcional o arbitramento da indenização no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor condizente com os parâmetros jurisprudenciais e normativos ora analisados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, acompanho integralmente o voto da e. Relatora para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau, a fim de
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos exatos termos delineados no voto condutor.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA E
R
OTIDES KNEIP
(2
ª
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Solicitei vista dos autos, para melhor análise da preliminar de cerceamento de defesa sustentada pela defesa do Apelante.

Consoante infere-se dos autos, o Ministério Público Estadual ingressou com a Ação Civil Pública de base, visando a responsabilização ambiental do Recorrente, em virtude da prática de degradação ambiental, posto que
o mesmo
exercia atividade potencialmente poluidora sem licença do órgão ambiental (carvoaria), ocasião em que vindicou a fixação de indenização por dano moral coletivo, porquanto contava com sete fornos instalados, sem licença de operação para tanto.

Ao proferir seu voto, a Exma. Relatora consignou que houve cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de
oportunização
da produção de provas requeridas em sede de contestação.

Analisando os autos, constata-se que, ao apresentar a inicial, o Recorrido requereu desde então a inversão do ônus da prova (id. 3428979 – p. 03).

Todavia, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela, a Magistrada de instância singela não se manifestou quanto ao pleito de inversão de ônus da prova (id. 3428984) naquela ocasião, determinando a citação do Recorrente.

Assim, o Apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado, apresentou sua contestação, momento que alegou a necessidade de que fossem comprovados os elementos da conduta, dano e nexo causal para a configuração do dano ambiental que lhe estava sendo atribuído.

Destacou, ainda, que por ocasião da fiscalização dos agentes do IBAMA, o Apelante estava com a carvoaria praticamente paralisada, tendo em funcionamento apenas um dos sete fornos em funcionamento, exercendo a atividade há pouquíssimo tempo, cessando-a em seguida.

Na ocasião, requereu a “produção de provas por todos os meios admitidas”, indicando rol de testemunhas (id. 3428997 – p. 02).

Em sua impugnação, o
parquet
requereu o julgamento antecipado da lide, com a procedência de todos os pedidos formulados na inicial (id. 3429102).

Ato contínuo, foi proferida sentença meritória, onde, em julgamento antecipado da lide, na mesma ocasião, o Magistrado sentenciante deferiu a inversão do ônus da prova, julgando procedente a demanda, fixando indenização por dano moral coletivo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária com base no INPC, a partir do arbitramento, bem como que se abstenha de exercer a atividade poluente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até que obtenha autorização legal (id. 3429103).

Feito esse relato, tenho que
assiste
razão à douta Relatora.

A conduta praticada pelo Magistrado, na condução do processo, ao indeferir inicialmente a liminar e, já em sede de sentença - havendo pedido anterior de produção de provas, já sob a égide do Código Fux – promover o julgamento antecipado da lide, com a inversão, naquele momento, do ônus da prova, demonstração violação aos princípios processuais do contraditório substancial (art. 7º do CPC) e, especialmente, da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC) – proibição ao comportamento surpreendente ou inovador – rompendo a legítima confiança, deixando a parte em situação de desvantagem.

Não se desconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova, especialmente em matéria ambiental, cujo entendimento dos Tribunais Pátrios é pacífico nesse sentido.

O que não se admite, todavia, é a surpresa trazida ao Recorrente que, somente na sentença - embora tenha requerido a produção de provas, inclusive com a indicação de testemunhas, sem que houvesse um despacho saneador – passe
à
arcar com o ônus de demonstrar a prova de inocorrência do dano ambiental.

Conforme destacou a douta Relatora, sequer fora possibilitado ao Recorrente especificar as provas que pretendia produzir ou mesmo quais eram os pontos controvertidos.

Esse comportamento contraditório - que inicialmente, rechaça tacitamente a inversão do ônus da prova (id. 3428984) e, posteriormente, em sentença, acolhe somente as provas produzidas unilateralmente pelo Recorrido -, demonstra a violação à ampla defesa e ao princípio da boa-fé, previstos no Código de Processo Civil.

Ademais, analisando o conjunto probatório constante dos autos, constata-se que ele se limita à juntada do Auto de Infração (id. 3428981). Termo de Embargo (id. 3428982), Relatório de Fiscalização (id. 3428982) e sentença de extinção de punibilidade quanto aos fatos atribuídos ao Apelante, no Termo Circunstanciado n. 3943-17.2011.811.0015 (id. 3428983).

Verifica-se que, ao atribuir ao Apelante a conduta de exercer a atividade em desacordo com a legislação ambiental, e especialmente sem autorização legal, sequer lhe fora possibilitada a apresentação de documentos.

De igual maneira, ao atribuir-lhe o dano moral coletivo, esse dimensionamento o fez sem possibilitar ao Recorrente a produção de provas em sua defesa, especialmente quanto ao tempo de exercício da atividade potencialmente poluidora.

Ante o exposto, não obstante a existência de precedentes em sentido contrário quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova e do julgamento antecipado da lide em matéria ambiental, nesse caso específico, como a inversão somente ocorreu na sentença meritória, necessário o
distinguishing
, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 12, § 3º, INC. II. REGRA DE JULGAMENTO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.

1. Não ofende o art. 1.022 do CPC/2015 a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional.

2. Tratando-se de responsabilidade pelo fato do produto, a inversão do ônus da prova é regra de julgamento, decorrendo de determinação legal expressa (Lei 8.078/1990, o art. 12, § 3º,
inc
, II).

3. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera, sob fundamento da ausência da prova negada.

4. Agravo interno e recurso especial aos quais se dá provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1467537/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
04/02/2020)

Ante o exposto, acompanho a Exma. Desa. Relatora e ACOLHO a preliminar suscitada pela defesa do Apelante para D
AR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025